Tribunal: TJDFT
Processo: 0733834-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733834-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: ALTAMIRO PEREIRA DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a decisão de ID no 177058880, nos autos de origem, informando se houve a perda do objeto deste recurso e, por conseguinte, se há interesse na desistência ou no prosseguimento do agravo em tela. Brasília, DF, 21 de novembro de 2023 16:06:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator